Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. EXCESSO SUBSTANCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como prestadora de serviços bancários e o Autor como destinatário final dos serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Apesar da alegação de que as taxas diferenciadas levariam em conta o risco do negócio, considerando tratar-se de crédito destinado a pessoas negativadas e com alto risco de inadimplemento, não restou evidenciado nos autos que o Apelante ostentasse essa condição.
3. A previsão contratual de taxa de juros anual correspondente a quase o dobro ou o triplo da média de mercado comprova a desvantagem exagerada sofrida pelo consumidor/contratante e autoriza sua revisão, nos termos do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.